Tribunal: TJDFT
Processo: 0762479-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Restituição de bens apreendidos. Veículos. Propriedade não comprovada. Aparelhos eletrônicos. Interesse probatório. Excesso de prazo na investigação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de decisão que indeferiu pedido de restituição de dois veículos, aparelho celular e notebook, apreendidos em investigação de organização criminosa voltada à lavagem de capitais e exploração de jogos de azar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o excesso de prazo na investigação autoriza a restituição dos bens; (ii) se comprovada a propriedade dos veículos para fins de restituição ou nomeação como depositária fiel; e (iii) se os aparelhos eletrônicos ainda interessam à investigação.
III. Razões de decidir
3. A restituição de coisas apreendidas somente se procede se não interessarem mais ao processo, se indubitável ser aquele que a postula legítimo proprietário e se lícita a origem da coisa.
4. Não provada a propriedade dos veículos apreendidos - sobretudo porque são alienados fiduciariamente e não há prova de pagamento das prestações do financiamento – de um veículo desde agosto de 2022 e do outro desde outubro de 2024 -, não é possível a restituição ou nomeação da investigada como depositária fiel.
5. Os aparelhos eletrônicos (celular e notebook) ainda dependem de laudo de extração e análise de dados, subsistindo interesse probatório direto, vedada sua restituição conforme art. 118 do CPP.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120.